Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-71.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800276-71.2022.8.14.0095

APELANTE: CLAUDIO BARROS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Apelação da defesa. Pedido de absolvição por ausência de provas. Alegação de ilicitude das provas por violação de domicílio. Rejeição. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza da substância. Regime inicial aberto. Pedido para recorrer em liberdade. Gratuidade e isenção de custas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CLAUDIO BARROS FERREIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. PEDIDOS DO APELANTE

2. O apelante formulou os seguintes pedidos:

(i) absolvição com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, bem como de ilicitude das provas supostamente obtidas mediante violação de domicílio;

(ii) subsidiariamente, redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade e irrelevância da quantidade de droga apreendida (pouco mais de 6g de cocaína);

(iii) aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3);

(iv) manutenção do regime inicial aberto, com pedido de concessão de direito de recorrer em liberdade;

(v) concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade do delito foi comprovada por laudo toxicológico definitivo que confirmou a apreensão de 31 porções de cocaína pesando 6,04g (peso líquido), acondicionadas para venda.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, atestando que o apelante foi flagrado em via pública com a substância entorpecente, não havendo violação de domicílio.

5. O pedido de exclusão da valoração negativa da culpabilidade igualmente não prospera. A sentença baseou-se concretamente na natureza da substância (cocaína), cuja alta potencialidade lesiva justifica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a exasperação da pena-base, não se tratando de bis in idem.

6. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi aplicada corretamente no grau máximo (2/3), fixando-se a pena definitiva em patamar proporcional.

7. O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, restando prejudicado o pedido da defesa quanto à modificação do regime.

8. O pleito para recorrer em liberdade é incabível na via da apelação, devendo ser formulado por habeas corpus, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

9. Quanto ao pedido de gratuidade e isenção de custas, indeferido o último por ausência de comprovação da hipossuficiência, aplicando-se ao caso a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:
1. É válida a prova testemunhal prestada por policiais quando ausentes indícios de parcialidade e colhida sob contraditório, especialmente em delitos de tráfico de drogas. 2. A valoração negativa da culpabilidade em razão da natureza da droga apreendida é admissível quando concretamente fundamentada e não cumulada com a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. O direito de recorrer em liberdade deve ser veiculado por habeas corpus, sendo incabível sua análise em sede de apelação criminal. 4. A concessão de gratuidade não implica, por si só, isenção do pagamento das custas, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, salvo prova inequívoca de incapacidade financeira.

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 386, incisos V e VII; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIO BARROS FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou a pena definitiva de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade.

Consta na denúncia que,
“no dia 16 de julho de 2022, por volta de 11h, na Rua Nova, bairro Pepeua, no município de São Caetano de Odivelas o denunciado CLÁUDIO BARROS FERREIA, vulgo DINHO, foi flagrado em situação de narcotraficância, sendo apreendido em seu poder 31 (Trinta e um) invólucros de PEDRA DE OXI, que estavam especialmente embalados para venda. O caderno investigatório tombado perante a Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas revela que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas de rotina, quando receberam denúncias anônimas de que o denunciado estava realizando a comercialização de drogas, sendo possível encontrá-lo com os entorpecentes ora mencionados após revista pessoal, os quais foram apreendidos conforme TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO”

Em suas
razões recursais (ID 24708835)
, a defesa pugna pela absolvição em razão da ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso V do CPP e pela ilicitude das provas por terem sido obtidas mediante violação de domicilio; bem como em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, uma vez que não há provas suficientes para condenação, a materialidade delitiva não restou comprovada pela ilicitude das provas por terem sido obtidas mediante violação de domicilio , nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena base no mínimo legal uma vez que a fundamentação utilizada quanto a culpabilidade como negativa por ter em posse substância entorpecente é punida pelo próprio tipo, e a pequena quantidade de entorpecente um pouco mais de 06 (seis) gramas não é suficiente para denotar maior reprovabilidade, por não ser quantidade elevada, a manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo fixado em sentença.

Suplica pelo regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do CPB.

E, por derradeiro, almeja que lhe seja permitido aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e ainda a gratuidade da justiça com isenção de custas.

Em
contrarrazões (ID 25955932)
, o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo
IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação penal.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela absolvição em razão da ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso V do CPP e pela ilicitude das provas por terem sido obtidas mediante violação de domicilio; bem como em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, uma vez que não há provas suficientes para condenação, a materialidade delitiva não restou comprovada pela ilicitude das provas por terem sido obtidas mediante violação de domicilio , nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24291031 – Pág. 6/25) e o Laudo nº: 2022.02.000958-QUIAnálise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 24291100), atestando: “
(...) 2 - DO MATERIAL: Trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, contendo 31 (trinta e uma) petecas feitas e amarradas em pedaço de plástico transparente, todas com substância petrificada de cor bege (Foto 01), as quais foram pesadas em balança analítica marca BEL Engineering, obtendo-se peso bruto total de 10,496g (dez gramas, quatrocentos e noventa e seis miligramas) (Foto 02). Depois de retirada das embalagens a substância petrificada de cor bege foi pesada na mesma balança, obtendo-se peso líquido total de 6,040g (seis gramas e quarenta miligramas) (Foto 03), totalmente utilizada em análises e contraprova periciais. 3 - DOS EXAMES: A substância petrificada de cor bege foi submetida às seguintes análises: 3.1 - Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado; 3.2 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 4 - DO RESULTADO: 4.1 - POSITIVO para o grupo dos Alcaloides, ao qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. 4.2 - O espectro de infravermelho do material analisado coincide com o espectro de referência da cocaína, portanto considerado resultado POSITIVO para cocaína. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

JOSÉ HAROLDO SILVA DE ASSIS JÚNIOR. Testemunha compromissada. Ministério Público:
“(...) que estávamos em serviço ordinário e recebemos uma denúncia anônima de que um cidadão próximo a um muro naquela região estava traficando. Que achamos e realizamos a abordagem e encontramos no bolso da bermuda dele a droga. Que não recordo o que ele teria alegado. Que a gente sabia que tinha alguém naquela rua traficando, a gente só não sabia quem era ainda. Já havia outras denúncias de alguém que estava lá traficando; Defesa: que eu me lembrei não diligenciamos dentro da residência dele, a prisão se deu em via pública. Eu não o conhecia, só escutava falar do nome. Que desconheço meu pai ter sido vítima de roubo; (...);”

FELIPE CRISLAN MONTEIRO FERREIRA. Testemunha compromissada.
Ministério Púbico: “Estávamos em ronda quando recebemos denúncia anônima que tinha um indivíduo de vulgo Dinho, no bairro do Pepeua, salvo engano, que estaria comercializando entorpecentes. Fomos verificar e abordamos que o nacional se identificou como Claudio, eu não sabia que ele se identificava como Dinho. Acho que encontramos uns 20 invólucros de substância com o mesmo. Que estava nas vestes dele. Que foi em via pública. Que não lembro o tipo de droga. Que não conhecia ele de antes; Defesa: que não recordo quem fez a revista pessoal. Que salvo engano quem encontrou a droga foi o Raad. Acho que foi no bairro do Pepeua às proximidades do hospital. Que não recordo de entrar na casa dele, que foi próximos residência dele porque os familiares apareceram logo depois. Que não teve invasão de domicílio; (...);”

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Ademais, quanto a alegação de violação de domicílio, não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Ocorre que, os policiais que efetuaram a prisão do acusado foram uníssonos em dizer que o réu foi preso em via pública com as substâncias entorpecentes, não havendo que se falar em violação de domicílio.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, estavam em ronda e, após denúncia anônima, realizaram a abordagem e encontraram as drogas descritas no Laudo pericial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena base no mínimo legal uma vez que a fundamentação utilizada quanto a culpabilidade como negativa por ter em posse substância entorpecente é punida pelo próprio tipo, e a pequena quantidade de entorpecente um pouco mais de 06 (seis) gramas não é suficiente para denotar maior reprovabilidade, por não ser quantidade elevada, a manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo fixado em sentença.

Suplica pelo regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

4.1 CLAUDIO BARROS FERREIRA (Tráfico. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.)

a) CULPABILIDADE: A culpabilidade do réu é desfavorável, uma vez que tinha posse de cocaína - NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - droga com alto grau de dependência e toxidade no corpo humano; b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há elementos nos autos que indiquem que o denunciado ostenta antecedentes criminais, razão pela qual nada se tem a valorar; c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; d) MOTIVOS DO CRIME: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo e) CIRCUNSTÂNCIAS: Nada se tem a valorar acerca das circunstâncias em que o crime fora cometido; f) CONSEQUÊNCIAS: não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: deve-se desconsiderar comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do saláriomínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não concorrem causas de aumento de pena.

Concorre a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que o denunciado é réu primário, de bons antecedentes, não havendo notícias de que se dedique à atividade criminosa ou que integre alguma organização nesse sentido, razão pela qual REDUZO a pena em 2/3, fixando-a em 02 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 222 DIAS-MULTA.

Portanto, fica o réu condenado definitivamente em 02 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 222 DIAS-MULTA, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

5. REGIME INICIAL

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME ABERTO. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou apenas a circunstância judicial da culpabilidade, o fazendo em razão da natureza da droga, esclarecendo que a substância apreendida com o acusado se tratava de cocaína, a qual possui alto poder viciante, sendo assim, fixou a pena-base para os apelantes em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, uma vez que é possível a valoração negativa da culpabilidade em razão da natureza da droga, desde que não utilizada como fundamentação no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o que aconteceu no caso em apreço.

Já na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
, disse inexistir atenuantes e agravantes, e manteve a pena intermediária nos termos da pena base.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não havendo causa de aumento, e reconhecendo a cauda especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo-a em 2/3, fixou a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com o pagamento de
e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tenho por prejudicado, uma vez que já foi determinado o regime inicial aberto.

3. Pedido para recorrer em liberdade. Da gratuidade da justiça e isenção de custas.

E, por derradeiro, almeja que lhe seja permitido aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e ainda a gratuidade da justiça com isenção de custas.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Quanto ao pedido de
gratuidade da justiça e isenção de custas
,
é
improcedente.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da
justiça
gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da
justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de
Justiça
adota igual posicionamento:

EMENTA:
APELAÇÃO
PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA
GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Sendo assim,
julgo improvido
os pedidos.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025